Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703029-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS, FRANCISCO DE ASSIS JESUS, FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso requerido na petição de ID no 60591639, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem–se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator